Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 pela manutenção de matéria jornalística em portal de notícias além da determinação de remoção imediatamente matéria que contém o nome do requerente, sob pena de multa diária.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a permanência de seu nome em uma notícia antiga (2013) teria causado danos à sua honra e imagem, requerendo a remoção da publicação e indenização por dano moral. Argumenta que hoje é aluno de direito e que a manutenção da matéria prejudica sua inserção no mercado de trabalho e sua imagem perante a sociedade. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita prescrição do direito porquanto a matéria tenha sido veiculada em 2013. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de dano moral decorrente da veiculação de matéria jornalística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão constitui o termo inicial da prescrição para as ações indenizatórias por dano extrapatrimonial, em atenção ao princípio da actio nata, tendo em vista a impossibilidade de ajuizamento da ação para reparação de dano antes da efetiva ciência do evento danoso. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.730.142/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 15.06.2020; REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 12/11/2019.
5. Na hipótese, a parte autora relatou em sua petição inicial que, em 2013, ele “juntamente com outras 2 (duas) pessoas foram detidos pela Polícia Civil do DF, como suspeitos de praticar um crime tipificado como roubo, à época a matéria gerou repercussão em alguns canais de mídia, gerando opiniões diversas sobre o caso”, e que em 2024 ele soube por terceiros que a matéria ainda estava disponível para acesso contendo seu nome e imagem. Da análise dos fatos verifica-se que o recorrente já tinha conhecimento da veiculação da matéria desde 2013 e que apenas soube da manutenção dela no site da recorrida em 2024. Logo, tendo como termo inicial da prescrição em 2013 – data da veiculação da notícia em rede mundial de computadores da requerida, resta reconhecida a ocorrência da prescrição quanto ao pleito indenizatório, pois ultrapassados 3 (três) anos do fato (artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil) sem que houvesse reclamação por parte do recorrente. Assim, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer prescrito o direito à pretensão indenizatória requerida pelo requerente.
6. No que tange ao pedido de determinação de remoção da matéria ainda acessível pelo site da recorrida, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 220, garante que o direito à informação, por qualquer meio, não sofrerá restrições, incluindo a divulgação de matérias jornalísticas de interesse público. Assim, a liberdade de imprensa, que engloba as liberdades de comunicação e expressão, possui um conteúdo amplo e importantes prerrogativas, incluindo o direito de informar, de buscar informações, expressar opiniões e fazer críticas, (AI 690841 AgR/SP). Todavia, não é absoluto, mas pode sofrer limitações quando for usado como meio para a prática de ilícitos e abusos.
7. No caso dos autos, não restou demonstrado que a empresa de comunicação extrapolou o direito à informação tendo em vista ter se limitado a narrativa dos fatos e ocorrência policial. Ademais, não há provas de que o recorrente não era autor do fato criminoso narrado na matéria ou que dele tenha sido absolvido. Assim, a divulgação de informações de interesse público prevalece quando realizada de forma responsável e sem exageros que possam desvirtuar a realidade dos fatos, não sendo caracterizado o abuso de direito.
8. No que tange ao direito ao esquecimento – retirada da matéria jornalista do site da recorrida – em 2021, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, fixando a seguinte tese 786: “É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civel”. Desse modo, assim como afirmou a Ministra Cármen Lúcia no referido julgamento, que o direito ao esquecimento de forma genérica atenta contra o direito à memória coletiva (RE 1010606). Precedente: Acórdão 1632014. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Prejudicial de prescrição acolhida.
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 220; artigo 206, § 3o, V, do CC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1010606, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, j: 11/02/2021. STJ, AI 690841 AgR/SP). - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Min. CELSO DE MELLO. TJDFT, Acórdão 1632014, 07062623620228070016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 24/10/2022.